Tribunal: STF
Processo: ARE 1324949
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA, NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT - NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 



    O Recurso de Revista não comporta processamento por desatender ao requisito, previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT (redação da Lei nº 13.015/2014), de transcrever os trechos do acórdão de julgamento dos Embargos de Declaração em que a Corte de origem foi instada a prestar jurisdição. Julgados da SBDI-I e de todas as Turmas do TST. 



    AÇÃO DE CUMPRIMENTO - CONVENÇÃO COLETIVA - IRREGULARIDADES FORMAIS NAS ASSEMBLEIAS DOS SINDICATOS 



    A alteração da conclusão do Eg. TRT de que as categorias econômica e profissional de Espírito Santo foram devidamente convocadas para assembleias relativas ao instrumento coletivo, com participação da empresa Agravante na negociação, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 126 do TST. Julgados. 



    CLÁUSULA 2ª DA CONVENÇÃO COLETIVA 2015/2016 – ABRANGÊNCIA – ALTERAÇÃO UNILATERAL – ACORDO COLETIVO 2014/2015 



    Analisando todos os aspectos da negociação e interpretando cláusula da convenção coletiva, o Eg. TRT entendeu que, a partir do momento que a empresa deixou de cumprir as condições previstas em acordo coletivo, prevalece o disposto na convenção. Incólumes os arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição da República. 



    CONVENÇÃO COLETIVA - ÍNDICES DE REAJUSTE E PISOS SALARIAIS – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO 



    O único dispositivo invocado não trata da impossibilidade de cumprir instrumento coletivo pelas especificidades da empresa e pelos aspectos econômicos, sendo impertinente ao deslinde da controvérsia. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (e-doc. 163)



    2. Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (e-doc. 171).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente apontou a violação dos arts. 5º, II, XXII, XXXVI, LIV e LV; e 7º, XXVI, da Constituição. Alegou, inicialmente, a negativa de prestação jurisdicional e a desnecessidade de transcrever-se os trechos do acórdão do Tribunal de origem impugnados para que as matérias fossem analisadas pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Sustentou, ainda, não ser cabível a discussão sobre a norma mais favorável (art. 620 da Consolidação das Leis do Trabalho), uma vez que a empresa estava excluída da convenção coletiva em virtude da existência de acordo coletivo, conforme prevê a Cláusula Segunda da referida convenção (e-doc. 174).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifestou-se pela não admissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 179).



    5. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou segmento ao recurso extraordinário. Aplicou o Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral, no tocante à suscitada negativa de prestação jurisdicional e, asseverou a impossibilidade de análise de normas infraconstitucionais, quanto à matéria de fundo do recurso, bem como a incidência do enunciado nº 454 da Súmula do STF (e-doc. 189).



    6. Seguiu-se, então, a interposição do presente agravo, a impugnar os fundamentos da decisão do Juízo primeiro de admissibilidade, pontue-se, apenas relativamente à questão de mérito.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Pela parte final da “CLÁUSULA 2ª – ABRANGÊNCIA” da convenção coletiva 2015/2016, a Agravante entende não estar abrangida por suas normas, já que no momento de sua celebração estava em vigor o acordo coletivo 2014/2015. 



    Transcrevo a redação da cláusula registrada no acórdão regional: 



    CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos trabalhadores em empresas de telecomunicações, telefonia móvel, centros de atendimento, call centers, transmissão de dados e serviços de construção, instalação, manutenção e operação de equipamentos e meios físicos de transmissão de sinal, similares e operadores de mesas telefônicas, com exceção das Empresas que atualmente cumprem as condições previstas em Instrumentos Normativos firmados com os SINTTEIS filiados à FENATTEL, com abrangência territorial em ES. (fl. 1305 – destaquei) 



    Foi consignado pelo Eg. TRT que “(...) o último acordo coletivo de trabalho firmado pela ré com o SINTTEL/ES teve sua vigência expirada em 30/04/2015 (Id 91ce3e3 – Pág. 1), um mês após o início da vigência da CCT 2015/2016” (fl. 1305), o que indica a seguinte situação fática: 



    a) de 1º/4/2015 a 30/4/2015, estavam em vigor tanto o acordo coletivo 2014/2015 quanto a convenção coletiva 2015/2016; 



    b) de 1º/5/2015 em diante, permaneceu em vigor apenas a convenção coletiva 2015/2016. 



    Resta analisar se a Corte de origem, ao impor o cumprimento pela empresa da convenção coletiva a partir de 1º/5/2015, violou a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI) e à autonomia privada coletiva (art. 7º, XXVI). 



    A controvérsia refere-se à interpretação da exceção contida na parte final da “CLÁUSULA 2ª – ABRANGÊNCIA” da convenção coletiva, que exclui da incidência do instrumento mais amplo os sujeitos que cumprem condições em acordo coletivo. 



    O art. 112 do Código Civil assevera que a interpretação dos negócios jurídicos atenderá mais a intenção prevista nas declarações de vontade do que o sentido literal da linguagem. 



    A Corte de origem, com base no parecer do Parquet, consignou não haver razões para o sindicato profissional pretender excluir a categoria do Espírito Santo de condições mais benéficas previstas na negociação nacional: 



    Por certo os ACT's firmados entre a recorrente e o SINTTEL-ES tiveram finalidade de melhorar as condições salariais e não de piorá-las, não só por força do disposto no art. 620 da CLT, mas como também se pode constatar através da análise da CCT-2014/2015 e do ACT-2014/2015. Ademais, não parece crível que tendo o sindicato obreiro obtido condição mais vantajosa numa negociação nacional, fosse abrir mão dela numa negociação local, ou com determinada empresa, reduzindo o patrimônio jurídico do grupo profissional que representa, em verdade perpetração do retrocesso social, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. (fl. 1312 – destaquei) 



    Analisando instrumentos anteriores à luz da teoria do conglobamento (fls. 1312/1313), a instância a quo concluiu que o sindicato profissional não teve a intenção de celebrar norma para excluir permanentemente os trabalhadores do Espírito Santo da aplicação das condições mais vantajosas previstas na convenção coletiva. 



    Esta conclusão é reforçada pelo registro da Corte de origem de que a cláusula 71 da mesma convenção coletiva prevê a incidência do princípio da norma mais favorável aos trabalhadores do Espírito Santo: 



    (...) "as empresas se obrigam a manter as condições mais benéficas atualmente existentes e aplicadas no Estado do Espírito Santo, inclusive no que tange aos benefícios praticados, deverão ser reajustados, no percentual de 8,42%, a partir de 01.04.2015" (pg. 128). (acórdão regional à fl. 1311 - destaquei) 



    O princípio da norma mais favorável está positivado no art. 620 da CLT: 



    Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo. 



    O Exmo. Ministro Maurício Godinho Delgado explica que, “não obstante o disposto no art. 620 da CLT, caso a convenção coletiva autorize a celebração em separado de acordo coletivo, essa permissão é tida como válida, viabilizando a prevalência do ACT menos favorável, em situação de conflito de normas autônomas.” (Direito Coletivo do Trabalho, 7. ed., São Paulo: LTr, 2017, p. 233 - destaquei). 



    Esta é exatamente a situação do caso concreto: as partes pactuaram que, havendo conflito de normas autônomas, prevaleceria o acordo coletivo de trabalho. 



    A compreensão da “CLÁUSULA 2ª – ABRANGÊNCIA” sob esta perspectiva aponta para a conclusão da Corte de origem de que, “com o fim da vigência do ACT 2014/2015, passa a vigorar a CCT 2015/2016. Isto porque deixa a reclamada, no momento de expiração do ACT 2014/2015, de estar incluída na exceção prevista na cláusula de abrangência da CCT 2015/2016, não havendo outro instrumento normativo em vigor entre as partes que não o CCT 2015/2016” (fl. 1323). 



    Vale destacar que o Eg. TRT construiu esta interpretação a partir da análise de todos os aspectos da negociação e de acordos e convenções coletivas anteriores. 



    Constatando-se que os instrumentos possuem efeitos sucessivos no tempo, a partir do momento que a empresa deixa de cumprir as condições previstas em acordo coletivo, deve prevalecer o disposto na convenção. 



    A parte final da “CLÁUSULA 2ª – ABRANGÊNCIA” determina que as empresas que cumprem condições de trabalho fixadas por acordo coletivo estão excluídas da abrangência do instrumento mais amplo, previsão normativa que se aplica para a hipótese de conflito entre normas vigentes. 



    Em outras palavras, havendo acordo coletivo em vigor, os trabalhadores da respectiva empresa não estão abrangidos pelas condições da convenção. 



    Como destacado pela Corte de origem, “(...) se a partir de 01/05/2015 não há outro instrumento normativo em vigor que não a própria CCT não há como a reclamada estar cumprindo ‘as condições previstas em Instrumentos Normativos firmados com os SINTTEIS filiados à FENATTEL, com abrangência territorial em ES’” (fl. 1305). 



    Sob esta perspectiva, não vislumbro as violações apontadas. (e-doc. 163, p. 23-26 - sem os grifos do original).



    8. Como se pode bem notar, a matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com fundamento no quadro fático dos autos, na CLT, no Código Civil, na convenção coletiva e no acordo coletivo.



    9. Assim, além de não se verificar situação de negativa de jurisdição na espécie, tem-se que somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, dos instrumentos de negociação coletiva e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, destaco o seguinte precedente do Plenário desta Corte (grifos acrescidos):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CONVENÇÃO COLETIVA. ACORDO COLETIVO. CONFRONTO. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (ARE nº 1.300.444-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, j. 08/03/2021, p. 25/03/2021)



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator